Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013726-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAURA MARIA SEGOBIA LOPES - CPF: 045.812.591-18 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE APENAS UMA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE REQUERER MEDIDAS EXECUTIVAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA SATISFAÇÃO EXECUTIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 pressupõe o esgotamento razoável das diligências voltadas à satisfação do crédito.

A realização de apenas uma tentativa de constrição patrimonial, sem prévia intimação da parte exequente para requerer medidas executivas complementares, revela prematuridade na extinção do feito executivo.

O princípio da cooperação processual recomenda a oportunização à parte credora para indicar meios executivos potencialmente úteis ao prosseguimento da execução, inclusive eventual requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes os requisitos legais.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinta a execução por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a extinção da execução ocorreu de forma prematura, sem oportunização para requerimento de novas medidas executivas, tendo sido realizada apenas uma tentativa de localização de bens penhoráveis.

Assiste-lhe razão.

Embora o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 autorize a extinção da execução diante da inexistência de bens penhoráveis, tal medida pressupõe o esgotamento mínimo e razoável das diligências voltadas à satisfação do crédito.

No caso concreto, verifica-se que houve apenas uma tentativa de constrição patrimonial, sem posterior intimação da parte exequente para manifestação acerca do prosseguimento do feito ou indicação de medidas executivas complementares.

A execução deve se desenvolver em observância aos princípios da cooperação, efetividade e primazia da satisfação do crédito, sendo recomendável oportunizar à parte credora a adoção de providências úteis ao prosseguimento da demanda executiva.

Nesse contexto, a extinção imediata do feito revelou-se prematura, especialmente diante da alegação de interesse da exequente em requerer medidas adicionais.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTORA DILIGENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência de citação válida da empresa vendedora Castelli & Castelli. A ação foi proposta para substituição de piscina defeituosa e reparação por danos morais. A autora logrou citar a fabricante, Splash Piscinas, mas não obteve êxito em localizar a vendedora, apesar de ter indicado novo endereço com base em dados oficiais e requerido diligências adicionais, como uso de sistemas INFOJUD e SIEL. O juízo, todavia, considerou esgotadas as tentativas e extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo por ausência de citação válida da parte ré, quando a autora se mostra diligente e requer a utilização de meios adicionais disponíveis ao Judiciário para localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo somente se forma validamente com a citação do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, sendo necessária sua realização para o desenvolvimento regular da relação processual.

4. A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de citação pressupõe o esgotamento das tentativas razoáveis de localização da parte ré, o que não se verifica quando o autor atua de forma diligente e indica novos caminhos investigativos ao juízo.

5. A autora colaborou com o processo, apresentou endereço atualizado com base no cadastro da Receita Federal e comprovou a utilização do local pela empresa em outro processo judicial.

6. A requerida adota conduta processual contraditória ao utilizar o endereço como sede em outros feitos judiciais, sem manter identificação visível, revelando comportamento evasivo.

7. A autora requereu diligências adicionais que não foram analisadas pelo juízo, como o uso dos sistemas INFOJUD, SIEL ou INFOSEG, acessíveis ao Poder Judiciário, o que evidencia a ausência de esgotamento dos meios de localização.

8. A jurisprudência entende ser cabível a realização de buscas por sistemas eletrônicos em casos análogos, quando demonstrada a diligência do autor, em respeito aos princípios da cooperação, efetividade da tutela e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

N.U 1015288-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Assim, impõe-se a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado à parte exequente impulsionar regularmente a execução.

Ante o Exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026